Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-27.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001204-27.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIANE PAES DA SILVA - CPF: 023.171.111-50 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001204-27.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1001204-27.2024.8.11.0006

Recorrente:
Franciane Paes da Silva.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. JULGAMENTO DE PEDIDO DIVERSO DO FORMULADO NA INICIAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao fundamento de que não restou comprovado o trabalho em regime de horas extras, embora o pedido formulado na inicial tenha sido o pagamento de adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida é nula por ter julgado pedido diverso do formulado pela parte autora, caracterizando julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento
extra petita
caracteriza-se quando a sentença aprecia pedido ou causa de pedir distinta daquela apresentada pela parte postulante, em afronta ao princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

4.

A sentença analisou o pedido como se tratasse de horas extras, quando o objeto da lide era o pagamento de adicional de insalubridade, restando evidenciado o vício de julgamento.

5.

Por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento da nulidade pode ocorrer de ofício, devendo os autos retornar ao juízo de origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:

1.

A sentença que julga pedido diverso do formulado na inicial caracteriza julgamento
extra petita
, ensejando sua nulidade e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI nº 1024649-88.2021.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 11.09.2023; TJ-MT, AC nº 1017015-10.2022.8.11.0002, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 04.07.2023; TJ-MT, AC nº 0001234-27.2012.8.11.0030, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.06.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001204-27.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1001204-27.2024.8.11.0006

Recorrente:
Franciane Paes da Silva.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Franciane Paes da Silva.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id. 265986770)
:
julgou improcedentes os pedidos de pagamento de horas derivadas da atividade extraclasse, sob o fundamento de que a autora não comprovou o labor em regime de horas extras.

Recurso Cível Inominado
(Id. 265986771): requer reforma da sentença, para que o município recorrido seja condenado ao pagamento do adicional de insalubridade.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001204-27.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1001204-27.2024.8.11.0006

Recorrente:
Franciane Paes da Silva.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Franciane Paes da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face do
Município de Cáceres-MT
, por via da qual aduz que prestou serviços ao ente público municipal, na
função de professora, contudo, a municipalidade não efetuou o pagamento do adicional de insalubridade que alega ser devido.

Observa-se, que o objeto da lide limita-se ao pagamento do adicional de insalubridade.

Entretanto, após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de improcedência, sob o fundamento de que, n
o caso dos autos, a
recorrente não comprovou o trabalho em regime de horas extras, sendo julgado improcedente o pedido de pagamento das horas derivadas da atividade extraclasse.

Assim, constata-se que a sentença julgou a demanda como se o pedido feito na petição inicial fosse de pagamento de horas extras, não sendo o caso dos autos, uma vez que a parte autora pugnou pelo pagamento do adicional de insalubridade.

Assim, a sentença é
extra petita
, pois julgou fato diverso e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO. O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Desse modo, está claro que foi analisado algo diferente do que foi requerido na inicial e, dessa forma, a sentença é nula e deve ser desconstituída.

No caso, tendo em vista que a sentença violou os artigos
141
e
492
, ambos do
Código de Processo Civil
, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
, uma vez que a matéria apreciada pelo
decisum
é diversa dos pedidos efetuados na exordial, o que impõe o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para que outra sentença seja proferida.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. “Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, AgRg no REsp 1456844/RJ). Logo, é de rigor o retorno dos autos para novo julgamento. Recurso do Município de Nobres provido. Recurso de Valmir Felix de Andrade prejudicado.

(TJ-MT 00012342720128110030 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2021)”.

Pelas razões expostas, reconheço, de ofício, o caráter
extra petita
da sentença proferida pelo juízo
a quo
, para
DESCONSTITUI-LA
e determinar que o processo retorne ao juizado de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento. Como consequência,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pela autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá
-MT, 10/03/2025